Tribunal: TJSP
Processo: 1097685-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - fornecimento de dados cadastrais e de registro de acesso à internet - ilegitimidade passiva do Facebook para fornecimento de dados do WhatsApp - empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico - obrigação de armazenamento de dados pelos provedores de conexão e de acesso decorrente do Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/14) - necessidade de identificação de usuário -

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - fornecimento de dados cadastrais e de registro de acesso à internet - ilegitimidade passiva do Facebook para fornecimento de dados do WhatsApp - empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico - obrigação de armazenamento de dados pelos provedores de conexão e de acesso decorrente do Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/14) - necessidade de identificação de usuário - precedente do STJ - ação julgada procedente - recurso da autora provido - recurso do corréu improvido.